Tribunal: TJDFT
Processo: 0734727-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL. LEI N. 11.343/06. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Confirmadas a autoria e a materialidade para o crime de tráfico de drogas, diante do conjunto probatório harmônico e coerente, impõe-se a condenação do apelante.
2. Os depoimentos prestados por agente policial que presenciou o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
3. Considerando que o réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e nem integra organização criminosa, é possível a incidência da causa de diminuição da pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), conforme o § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06.
4. Negou-se provimento ao recurso de apelação.